Tribunal: TJES
Processo: 0003967-46.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003967-46.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEVELA MARCIO REIS PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E CRIME AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ENTORPECENTES LANÇADOS POR JANELA. AGRESSÃO A AGENTES MUNICIPAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por K.M.R.P. contra sentença condenatória que o responsabilizou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), resistência (art. 329 do CP) e crime ambiental (art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98), todos em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena total de 6 anos de reclusão, 8 meses de detenção e 610 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.
A denúncia narra que o réu, após permitir a entrada dos guardas municipais em sua residência, arremessou sacola com entorpecentes pela janela e reagiu com violência à tentativa de prisão. No local também foram apreendidos instrumentos típicos do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes da autoria em relação às drogas apreendidas, em razão de terem sido localizadas em quintal vizinho;

(ii) verificar se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A autoria e a materialidade dos crimes restaram satisfatoriamente demonstradas por boletim unificado, autos de apreensão e resistência, laudos toxicológicos e, especialmente, pelos depoimentos consistentes dos guardas municipais, que relataram o arremesso da sacola com drogas e a subsequente agressão aos agentes.

5.
Os entorpecentes estavam claramente associados ao réu, inclusive pelo comportamento revelador de nervosismo e tentativa de impedir a ação dos agentes.

6.
Quanto ao tráfico privilegiado, o afastamento da benesse justifica-se pela apreensão de balança de precisão, embalagens, registros de contabilidade do tráfico e pela ausência de comprovação de atividade lícita, evidenciando envolvimento habitual com o comércio ilícito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003967-46.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVELA MARCIO REIS PEDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
KLEVELÃ MARCIO REIS PEDRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
resistência
(art. 329 do Código Penal) e
crime ambiental
(art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98), todos na forma do artigo 69 do CP, fixando-lhe a pena total de
06 (seis) anos de reclusão
,
08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de
610 (seiscentos e dez) dias-multa
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 27 de maio de 2023, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina no bairro Itapuã, Vila Velha/ES, local conhecido como “Boca da Concrevit”, em razão do intenso tráfico de drogas.

Consta que ao avistarem três pessoas – Kelly dos Santos, sua filha adolescente Karolyne Santos Nascimento e Eduardo Santos Oliveira – em atitude suspeita, foi realizada abordagem, tendo a denunciada Kelly indicado que residia no segundo andar do imóvel em frente, ocasião em que os agentes visualizaram, na varanda da referida residência, um pássaro silvestre em cativeiro, sem a devida licença ambiental.

O ora apelante, companheiro de Kelly dos Santos, foi chamado e informado do flagrante, sendo-lhe solicitado que descesse com a ave. Passados, aproximadamente, 10 (dez) minutos, ele desceu com a gaiola e permitiu a entrada dos guardas na residência. Durante as buscas no imóvel, o denunciado demonstrou nervosismo ao perceber que um dos agentes se dirigiu à janela dos fundos e de lá visualizou uma sacola preta que havia sido arremessada no quintal vizinho. Neste momento, o réu investiu fisicamente contra os agentes, resistindo à prisão com violência.

A sacola foi recolhida contendo
698 (seiscentos e noventa e oito) pinos de cocaína e 12 (doze) buchas de maconha
. Já no interior do imóvel, foram encontradas 2 (duas) buchas de substância entorpecente, além de balança de precisão, blocos de anotações, pinos vazios, pontas de cigarro de maconha, celulares, soco inglês e equipamento de choque.

Feitos esses esclarecimentos passa à análise do mérito.

A defesa sustenta, a
ausência de provas suficientes da posse ou domínio das drogas apreendidas
, uma vez que estas teriam sido encontradas em quintal vizinho, local acessível a terceiros. Argumenta ainda que a conduta imputada ao recorrente
não configura resistência qualificada por violência
, mas tão somente resistência passiva.

No entanto, após detido exame dos autos, verifico que, a
materialidade dos crimes
encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelo
boletim unificado nº 51287017
(fls. 43),
auto de apreensão
(fls. 34), l
audo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 35),
laudo toxicológico definitivo
(fls. 183/184), além do
auto de resistência
(fls. 49/52) (todos Id. 7847828).

Quanto à
autoria
, os elementos de convicção colhidos no processo apontam, de maneira convergente e harmônica, para a participação direta do apelante nos fatos delituosos.

Em depoimento, o
GM Thiago Vendramini
revelou, com clareza, que o recorrente, após permitir a entrada da equipe em seu imóvel, ficou visivelmente nervoso quando os agentes se aproximaram da janela e avistaram a sacola preta contendo as drogas, momento em que o denunciado iniciou luta corporal com um dos guardas, sendo contido após resistência ativa. O mesmo foi reiterado pelo guarda
Ismael Carlos Silva,
acrescentando que diversos moradores relataram ter ouvido o barulho do impacto da sacola ao cair no chão.

Ainda que os entorpecentes tenham sido localizados fora da residência do recorrente, o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos agentes públicos, afasta qualquer dúvida quanto à origem da droga e à vinculação do réu com o material apreendido, revelando uma cadeia lógica de eventos que confirma sua responsabilidade penal.

Por fim, requer, subsidiariamente, a aplicação do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º da Lei de Drogas), alegando que o apelante seria primário, de bons antecedentes e não se dedicaria à atividade criminosa.

Cumpre ressaltar que, além da droga, foram localizados instrumentos diretamente associados à atividade de tráfico, como balança de precisão, embalagens, registros de contabilidade e apetrechos típicos do comércio ilícito, o que evidencia a destinação mercantil da substância apreendida. Além disso, não há qualquer elemento nos autos que comprove o exercício de atividade lícita pelo recorrente à época dos fatos, circunstância que, somada à apreensão de objetos mencionados e à existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito, reforça o seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas. Tais elementos afastam a configuração de situação excepcional de tráfico eventual ou de pequena monta, impedindo o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11674385),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.